Tribunal: TJPA
Processo: 0006913-79.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006913-79.2015.8.14.0301

APELANTE: RONALDO DOS REIS JAKS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. TRATAMENTO CONSERVADOR CONSIDERADO TECNICAMENTE ADEQUADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGLIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por paciente vítima de acidente motociclístico que, após ser atendido em hospital público, alegou erro médico pela ausência de cirurgia em fratura de punho, imputando ao Estado responsabilidade civil objetiva por omissão.

2.

O autor pleiteou indenização por danos morais e estéticos, sob o argumento de que a conduta médica lhe causou deformidade e redução funcional. Sentença julgou improcedente a demanda, por ausência de prova de negligência médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e testemunhal; (ii) verificar se o tratamento conservador da fratura no punho caracterizou falha médica capaz de atrair a responsabilidade civil do Estado; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento de provas foi devidamente fundamentado, cabendo ao magistrado avaliar sua necessidade (CPC, art. 370, parágrafo único). Inexistência de cerceamento de defesa.
5. A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de dano, conduta estatal e nexo causal. No caso, os documentos médicos não evidenciam inadequação técnica do tratamento conservador do punho, tampouco nexo entre a conduta médica e as sequelas.
6. O tratamento com imobilização é medida legítima para fraturas estáveis, não havendo prova de erro grosseiro, imprudência, imperícia ou negligência.
7. Dor, limitações físicas e sequelas advêm do acidente, não da conduta dos profissionais de saúde. Ausência de ato ilícito a justificar indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Ronaldo dos Reis Jaks, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, movida por Ronaldo dos Reis Jaks em face do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora foi vítima de acidente motociclístico em 16 de setembro de 2012, sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde foi diagnosticada com fratura exposta na tíbia direita e fratura do rádio distal esquerdo. O autor foi submetido à cirurgia apenas na perna, com a colocação de fixadores externos, enquanto o punho esquerdo foi tratado apenas com imobilização. Alega que a omissão no tratamento cirúrgico do punho configurou negligência médica, resultando em deformidade permanente, perda de movimentos do membro e redução de sua capacidade funcional e laboral, com graves repercussões psíquicas, morais e estéticas. Requereu, ao final, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões autorais delineadas na inicial.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos procuradores do ente público réu, que se arbitra em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2º), cobrança esta que se sujeita ao regime da justiça gratuita, que ora defiro.
Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos.
P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o autor Ronaldo dos Reis Jaks interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal, ainda que houvesse pedido expresso nesse sentido e mesmo diante da relevância técnica da controvérsia. Argumenta que se trata de ação indenizatória baseada em suposto erro médico, matéria que demanda a produção de prova técnica especializada, sendo inaceitável o julgamento antecipado da lide com base apenas na ausência de início de prova material. Aponta violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), requerendo a nulidade da sentença com retorno dos autos à origem para instrução probatória adequada.

No mérito, sustenta que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade. Assevera que o atendimento médico prestado foi inadequado, e que houve omissão quanto à realização do procedimento cirúrgico no punho esquerdo, o que resultou em deformidade permanente e comprometimento funcional do membro, configurando falha na prestação do serviço público de saúde. Invoca a aplicação analógica do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e menciona que o Estado não comprovou a adequação técnica do tratamento prestado. Aduz ainda que o dano estético decorrente da deformidade no punho é visível, permanente e impacta negativamente sua autoestima, integridade física e vida social, sendo passível de indenização autônoma.

Quanto ao dano moral, afirma que a violação à sua dignidade e aos seus direitos fundamentais decorrente da falha na prestação do serviço público de saúde é manifesta, sendo presumível o abalo psíquico. Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença, com a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença para reabertura da instrução probatória.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois o juízo exerceu regularmente seu poder de condução do processo ao indeferir a produção de provas desnecessárias, diante da ausência de qualquer indício técnico de falha médica. Defende que o tratamento conservador adotado foi legítimo e tecnicamente apropriado, inexistindo nos autos qualquer laudo pericial ou parecer técnico que demonstre a inadequação do atendimento. Ressalta que a fratura do punho foi tratada sem necessidade de cirurgia, não se evidenciando desvio, instabilidade ou características que justificassem intervenção invasiva. Afirma que não há nexo de causalidade entre a conduta médica e o alegado dano, sendo o recurso destituído de elementos probatórios mínimos. Ao final, requer o desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença de improcedência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ressaltando a inexistência de nexo causal entre a atuação dos agentes públicos e os danos alegados, bem como a legitimidade técnica do tratamento conservador adotado. Destacou que o autor não trouxe aos autos nenhuma evidência científica ou indício de que o tratamento teria sido inadequado, nem justificou suficientemente a necessidade de produção de prova pericial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido veiculado na Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada por Ronaldo dos Reis Jaks em face do Estado do Pará, ao fundamento de ausência de demonstração de negligência médica e da inexistência de prova material mínima quanto à inadequação do tratamento médico prestado ao autor após acidente motociclístico ocorrido em 16 de setembro de 2012.

Inicialmente, no que diz respeito à preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, invocada pelo apelante sob o argumento de indeferimento indevido da produção de provas pericial e testemunhal, impende observar que não assiste razão ao recorrente. Consoante disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar a necessidade ou não da instrução probatória, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que motivadamente.

Na hipótese dos autos, conforme destacado na bem lançada sentença, o Juízo de origem, após verificar que as provas constantes nos autos – notadamente os documentos médicos apresentados – não indicavam qualquer necessidade técnica de realização de procedimento cirúrgico no punho esquerdo do autor, entendeu por bem julgar antecipadamente a lide. Tal decisão foi devidamente fundamentada, inclusive com a revogação do deferimento anterior da prova testemunhal, diante da inércia das partes na localização das testemunhas arroladas.

Ademais, é notório que a produção de prova pericial deve estar ancorada em indícios mínimos de verossimilhança do direito alegado, o que não se vislumbra no caso concreto. O autor limitou-se a alegar, sem qualquer suporte técnico ou laudo médico, que o tratamento conservador adotado pelos profissionais do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência foi inadequado, por não haver submetido sua fratura de rádio distal esquerdo a cirurgia. Não há nos autos, contudo, qualquer documento técnico que aponte que a opção pela imobilização com tipoia tenha sido incorreta ou contraindicada para o caso específico.

Sobre a responsabilidade civil do Estado, é imprescindível registrar que o art. 37, §6º, da Constituição Federal, prevê que se trata de responsabilidade de natureza objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo.
In verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano, sendo o Estado responsável pelos danos que seus agentes causarem aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de dolo ou culpa.

Importante a lição de
Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)
”

No caso em análise, embora não se negue a ocorrência de acidente automobilístico e as fraturas dele decorrentes, os elementos probatórios constantes nos autos não demonstram que as sequelas ocasionadas pelo acidente tenham sido em decorrência de eventual conduta omissiva ou negligente dos profissionais de saúde do hospital público.

A sentença de piso foi minuciosa ao assentar que não há qualquer indício de que a fratura do punho esquerdo do autor se enquadrasse em hipóteses clínicas que demandassem cirurgia. Como bem se destacou, o tratamento conservador com imobilização é tecnicamente apropriado para fraturas sem desvio significativo, fraturas estáveis e aquelas que podem ser corrigidas com manobra e gesso.

Acerca disso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO . ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE DE MÁ-QUALIDADE EM CIRURGIA ORTOPÉDICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRECEDENTES . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA, DO DANO, DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA CULPA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DE FRATURA EXPOSTA DE FÊMUR DIREITO, APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. QUEBRA DO PARAFUSO DA HASTE EM FUNÇÃO DE PSEUDOARTROSE. FALHA BIOLÓGICA NA CONSOLIDAÇÃO DO TRAUMA . INDISPENSABILIDADE DE NOVA CIRURGIA QUE SE DEU EM FUNÇÃO DA NÃO CONSOLIDAÇÃO DA FRATURA PELO QUADRO DE PSEUDOARTROSE. PRÓTESE UTILIZADA PELO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BOA QUALIDADE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL TAXATIVO NO QUE TANGE A AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSAL ENTRE A CONDUTA MÉDICA E O DANO ALEGADO . AUSÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO PELO PREPOSTO DO RÉU. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 00378065020168160014 Londrina, Relator.: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024)

Portanto, não se pode imputar ao Estado o dever de indenizar por uma escolha terapêutica tecnicamente legítima, adotada segundo o juízo clínico do profissional de saúde, sem que haja prova de erro grosseiro, imperícia, imprudência ou negligência.

Por fim, quanto aos alegados danos morais e estéticos, estes não se presumem em hipóteses como a presente, quando não há demonstração de falha na prestação do serviço público. A dor, o sofrimento e as limitações físicas experimentadas pelo autor decorrem, em sua integralidade, do acidente automobilístico que lhe acometeu, não havendo demonstração de agravamento do quadro decorrente de conduta ilícita do Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025